Tribunal: STF
Processo: AI 375207
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE
 DE 84,32%. IPC DE MARÇO DE 1990. DIREITO ADQUIRIDO. LIMITAÇÃO AO
PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL 38, DE 1990.
Decisão em
conformidade com a jurisprudência do STF, que reconheceu aos
servidores do Distrito Federal o direito ao reajuste de 84,32%
relativo ao IPC de março de 1990, no período de vigência da Lei
distrital 38, de 1990.
Agravo regimental a que se nega provimento.